Tribunal: TJMT
Processo: 1008100-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008100-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO FLAVIO BARBOSA CARVALHO - CPF: 010.236.466-41 (ADVOGADO), BERTOLINO RICARDO ALMEIDA - CPF: 042.917.876-00 (EMBARGANTE), PATRICK MARTINS COELHO - CPF: 124.126.466-00 (ADVOGADO), MARCELO CARNEIRO - CPF: 905.414.131-04 (EMBARGADO), TEODOMIRO CARNEIRO SOBRINHO - CPF: 319.848.198-87 (EMBARGADO), ELETRONET S.A - CNPJ: 03.052.673/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JULIANA CARRILLO VIEIRA - CPF: 278.813.658-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. DECISÕES ANTERIORES EM PROCESSOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de
C
umprimento de
S
entença, reconheceu como limite
da
E
xecução a restituição de bens móveis descritos no auto de retirada lavrado na Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos n. 0003180-42.2014.8.11.0037. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, ao argumento de que o a
rest
o teria desconsiderado os efeitos de decisões proferidas nos Recursos de Agravo de Instrumento n. 1018413-95.2022.8.11.0000 e na Apelação Cível n. 1004579-45.2021.8.11.0037, que teriam reconhecido direito à restituição de equipamentos e autorizado perícia para quantificação de perdas e danos. Defende, ainda, que a terceira interessada Eletronet S/A estaria vinculada aos efeitos da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o
julg
ado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer efeitos vinculantes das decisões nos processos autônomos indicados
,
definir se a atuação da terceira interessada Eletronet S/A nos autos a sujeita aos efeitos da coisa julgada
e
analisar se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada
impugnad
a
analisa de forma exaustiva a controvérsia e delimita, com base na coisa julgada, que o
C
umprimento de
S
entença está restrito à restituição dos bens móveis especificados no auto de retirada, vedando a ampliação do título executivo para abarcar pretensões indenizatórias, lucros cessantes ou danos emergentes.

O Agravo de Instrumento n. 1018413-95.2022.8.11.0000 não ampliou os limites do título executivo nem reconheceu obrigação de indenizar ou apurar perdas e danos, inexistindo omissão no julgado quanto a seus efeitos.

A Apelação Cível n. 1004579-45.2021.8.11.0037, de natureza possessória, trata de processo autônomo sem identidade objetiva com a presente
E
xecução, não havendo relação de prejudicialidade que permita a extensão de seus efeitos ao
C
umprimento de
S
entença em curso.

A tentativa de atribuir à Eletronet a condição de parte sujeita à coisa julgada não se sustenta, uma vez que a empresa não se habilitou formalmente nos autos como assistente, limitando-se a apresentar manifestações para resguardar seus interesses.

A jurisprudência consolidada do STJ veda a utilização dos Embargos de Declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O julgador não está obrigado a adotar os fundamentos jurídicos indicados pela parte, desde que examine integralmente a matéria posta, como se deu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O
C
umprimento de
S
entença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, não se admitindo a ampliação para abarcar pretensões não reconhecidas na decisão transitada em julgado.

Decisões proferidas em processos autônomos, sem identidade objetiva ou relação de prejudicialidade, não projetam efeitos vinculantes sobre a
E
xecução em curso.

A atuação incidental de terceiro interessado, sem habilitação formal, não
o sujeita
aos efeitos da coisa julgada.

Os Embargos de Declaração somente são a
dmiss
íveis na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa nem ao mero prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante.

O embargante
a
lega que
a decisão colegiada desconsiderou o conteúdo Agravo de Instrumento n. 1018413-95.2022.8.11.0000, que reconheceu o direito da empresa ELIG, representada pelo
seu sócio administrador
(Bertolino)
, a reaver os equipamentos de sua titularidade em posse de Marcelo e Teodomiro, bem da E
letronet
.

Argumenta que a Eletronet
habilitou-se
formalmente nos autos como terceira interessada, nos termos dos artigos 119 a 124 do CPC, submetendo-se aos efeitos das decisões judiciais. Ressalta que sua atuação processual visa apenas à efetivação da tutela jurisdicional conferida por decisão transitada em julgado, não se configurando inovação indevida ou litigância de má-fé.

Afirm
a que a negativa de produção da prova pericial, sem solução concreta quanto ao cumprimento do julgado, esvazia a função jurisdicional e inviabiliza a apuração do
quantum
exequendo, em razão da conversão da obrigação de entrega de coisa certa em obrigação de pagar quantia certa.

Diz que foi ignorado o julgado proferido em ação possessória conexa (Apelação Cível n. 1004579-45.2021.8.11.0037), na qual também foi constatado o direito da ELIG de realizar perícia técnica nas instalações da Eletronet, visando à localização de equipamentos.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos
E
mbargos com efeitos infringentes para reformar o julgado, permitindo a produção da prova pericial, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Por sua vez, a
terceira interessada,
Eletronet S/A, em manifestação espontânea, requer

o
não
provimento dos
E
mbargos de
D
eclaração, alegando que a matéria discutida nos presentes autos já foi enfrentada pelo Relator no Agravo n
.
1003997-88.2023.8.11.0000, decisão
esta
transitada em julgado, estando, pois, sob a proteção da coisa julgada material.

R
eforça
que o
julgad
o citado pelo embargante limitou expressamente os efeitos do título executivo judicial aos termos nele contidos, não havendo qualquer omissão ou contradição
no
decisum
.

Aduz que a Eletronet jamais foi formalmente admitida como terceira interessada no processo, não se aplicando ao caso os artigos 119 a 124 do CPC, que tratam da assistência, seja simples ou litisconsorcial.

Sustenta a
existência de interesse jurídico na lide principal, afirmando que atua apenas para resguardar seus próprios direitos, evitando ser indevidamente inserida em demanda da qual não fez parte e sem qualquer interesse no desfecho favorável a qualquer das partes originárias.

Defende que a tentativa do embargante de impor à Eletronet obrigações decorrentes de título judicial estranho à sua esfera processual caracteriza inovação recursal e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que, por si só, enseja a rejeição dos
E
mbargos.

D
estaca que o embargante tenta reabrir a discussão sobre a
E
xecução do título judicial, afrontando o princípio da coisa julgada e tentando modificar o conteúdo da decisão já transitada em julgado, o que não
pode ser
admitido em sede de
E
mbargos de
D
eclaração.

R
efuta a alegação de que deveria ser compelida a devolver os bens sem o devido processo probatório.

Conclui
que o a
rest
o está em consonância com a legislação vigente,
enfatiz
ando que a obrigação de devolução, conforme estabelecida no título executivo, deve ser tratada com base em provas fáticas e que o
T
ribunal não pode ser induzido a reverter a decisão de forma equivocada ou sem respaldo legal.

Invoca jurisprudência no sentido de que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, reiterando a inexistência de qualquer vício no acórdão recorrido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega
a existência de omissões e contradições no julgado, apontando que teria desconsiderado os efeitos de decisões anteriores proferidas nos Recursos de Agravo de Instrumento n. 1018413-95.2022.8.11.0000
e
na
Apelação Cível n. 1004579-45.2021.8.11.0037, que teriam reconhecido o direito à restituição de equipamentos e autorizado a realização de perícia para quantificação de perdas e danos. Alega, ainda, que a terceira interessada, Eletronet S/A, ao se habilitar no feito, estaria sujeita aos efeitos da coisa julgada.

A leitura atenta dos fundamentos da decisão colegiada revela que a controvérsia foi
minuciosamente
apreciada
,
tendo assentado, de forma expressa, que o
C
umprimento de
S
entença em curso está limitado à restituição dos bens móveis especificados no auto de retirada lavrado na Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos n. 0003180-42.2014.8.11.0037, não abrangendo, portanto, pretensões indenizatórias, tampouco danos emergentes ou lucros cessantes. A tentativa de incluir tais pedidos na presente Execução foi corretamente repelida, sob pena de afronta à coisa julgada e indevida ampliação do título executivo judicial.

Quanto ao Agravo de Instrumento n. 1018413-95.2022.8.11.0000, é imperioso esclarecer
que
o referido
julgado

foi prolatado
nos limites do próprio título executivo, não tendo reconhecido qualquer obrigação adicional ou ampliado o rol de bens sujeitos à restituição, tampouco determinado a apuração de valores a título de perdas e danos.

Por oportuno, destaca-se que a mesma tese foi enfrentada por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1003997-88.2023.8.11.0000, já transitado em julgado, circunstância que reveste a matéria com a autoridade da coisa julgada.

Como já consignado no a
rest
o ora embargado, o
C
umprimento de
S
entença em análise possui limites objetivos claramente definidos, consistentes na devolução dos bens descritos em auto de retirada, supostamente subtraídos por Marcelo Carneiro da sede da Eletronet.

A tentativa de ampliar esses limites para alcançar indenizações por lucros cessantes, danos emergentes ou qualquer outra pretensão de cunho patrimonial, carece de respaldo no título executivo judicial, configurando inovação processual vedada, por afrontar o princípio da congruência e a autoridade da coisa julgada.

No tocante à Apelação Cível n
.
1004579-45.2021.8.11.0037, cumpre esclarecer que se trata de processo autônomo, de natureza possessória, em que se discutiu a manutenção da posse de bens móveis instalados em estrutura da Eletronet, sendo
ela a
própria
demandante.

Embora naquele feito tenha sido determinada a realização de prova pericial para fins de identificação e eventual retirada de equipamentos pela empresa ELIG, tal decisão não se projeta automaticamente sobre os presentes autos, por não haver entre as demandas relação de prejudicialidade, tampouco identidade objetiva, a justificar a vinculação entre os julgados.

Importa destacar que o
decisum
expressamente reconheceu a autonomia das ações e a impossibilidade de importar os efeitos de uma decisão proferida em processo distinto, sob pena de violação ao contraditório e à coisa julgada.

Nesse contexto, não há falar em omissão quanto à referida Apelação Cível,
diante
independência das
A
ções e nos limites da sentença executada no presente feito.

A simples existência de prova pericial em outro processo, ainda que conexo, não altera o alcance do título judicial objeto de cumprimento nestes autos, o qual se restringe à devolução de bens especificados, sem condenação por perdas e danos.

No que tange à alegação de que a Eletronet teria se habilitado nos autos como terceira interessada,
anote-se que a
própria Eletronet em manifestação nestes autos
assegura que
não houve sua habilitação formal como assistente simples ou litisconsorcial, sendo manifestamente inaplicáveis os dispositivos legais invocados pelo embargante. A empresa apenas tem defendido seus interesses diante das tentativas reiteradas de lhe imputar obrigações inexistentes no título judicial, sem que tenha integrado a relação processual na origem.

A jurisprudência é firme ao afirmar que os
E
mbargos de
D
eclaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo admissíveis apenas quando verificada omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se verifica na espécie.

Não verificado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não comportam acolhimento.

O
s Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de
recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025